Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por MARCOS NUNES SOARES (ID 48661515), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.